Tribunal: TJPA
Processo: 0807541-84.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807541-84.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NADIA RURAL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONVÊNIO ICMS Nº 100/97. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO BENEFÍCIO NAS NOTAS FISCAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a decisão que afastou o pedido de isenção de ICMS em operações internas com insumos agropecuários devido à ausência de comprovação do desconto correspondente na Nota Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o benefício de redução da base de cálculo do ICMS, previsto no Convênio ICMS nº 100/97, pode ser concedido mesmo na ausência da demonstração do benefício nas notas fiscais emitidas pelo contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Convênio ICMS nº 100/97 e o RICMS/PA condicionam a concessão da isenção fiscal à comprovação, por meio de dedução expressa na Nota Fiscal, do valor correspondente ao imposto dispensado, com o objetivo de assegurar o repasse da isenção ao adquirente.
4. A ausência de tal demonstração na Nota Fiscal impede a fruição do benefício fiscal, conforme jurisprudência do TJMG em caso semelhante, que também exigiu a demonstração aritmética do valor deduzido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A fruição da isenção fiscal prevista no Convênio ICMS nº 100/97 exige a demonstração expressa do desconto correspondente na Nota Fiscal, sob pena de perda do benefício."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, § 6º; Convênio ICMS nº 100/97; RICMS/PA.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 10342020280265008, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 14.04.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NÁDIA RURAL LTDA,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 18218884) de minha relatoria, na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
(processo nº 0803369- 15.2023.8.14.0028).

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, o seguinte:

(I)
A isenção tributária é uma exclusão do crédito tributário, e no caso do Convênio ICMS n. 100/07, o cumprimento do requisito para a isenção está condicionado à aplicação efetiva do desconto no preço de revenda, o que foi devidamente cumprido e comprovado por meio dos documentos contábeis.

(II)

A exigência da demonstração do desconto no documento fiscal de saída constitui uma obrigação acessória de natureza meramente instrumental, cuja inobservância, embora possa gerar multa, não pode justificar a cobrança da obrigação principal dispensada.

(III)
A decisão agravada equivocadamente associou o descumprimento da obrigação acessória à perda da isenção, o que não corresponde à legislação aplicável, pois a efetiva aplicação do desconto é o único requisito exigido.

(IV)
O recorrente destaca ainda que as sanções impostas pelo Fisco, como a suspensão da inscrição estadual, configuram sanções políticas proibidas pela jurisprudência do STF, pois essas inviabilizam a atividade econômica da empresa e são inconstitucionais, conforme precedentes mencionados.

(V)
Por fim, alega que a decisão monocrática incorreu em erro ao aplicar o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92 para impedir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois tal dispositivo não se aplica à situação dos autos.

Ao final, requer que seja conhecido e provido o presente agravo interno, reformando a decisão monocrática, para o fim dar provimento ao agravo de instrumento de (ID. nº 14045822).

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 19005676).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Analisando a presente demanda constata-se que a discussão está relacionada à possibilidade ou não de concessão de isenção do ICMS a respeito do convênio n. 100/97 do CONFAZ (Conselho Nacional de Política Fazendária), mesmo quando não houver o lançamento da isenção do ICMS dos produtos ao adquirente nas respectivas notas fiscais.

Vejamos a redação do mencionado convênio para melhor análise do caso apresentado:

Convênio ICMS nº 100 de 04/11/1997 / CONFAZ - Conselho Nacional de Política Fazendária (D.O.U. 06/11/1997)

Reduz a base de cálculo do ICMS nas saídas dos insumos agropecuários que especifica, e dá outras providências.

CONVÊNIO ICMS 100/97

Reduz a base de cálculo do ICMS nas saídas dos insumos agropecuários que especifica, e dá outras providências.

O Ministro de Estado da Fazenda e os Secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, na 35ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária, realizada em Brasília, DF, no dia 4 de novembro de 1997, tendo em vista o disposto na Lei Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1997, resolvem celebrar o seguinte

CONVÊNIO

Cláusula primeira. Fica reduzida em 60% (sessenta por cento) a base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais dos seguintes produtos:

I - inseticidas, fungicidas, formicidas, herbicidas, parasiticidas, germicidas, acaricidas, nematicidas, raticidas, desfolhantes, dessecantes, espalhantes, adesivos, estimuladores e inibidores de crescimento (reguladores), vacinas, soros e medicamentos, produzidos para uso na agricultura e na pecuária, vedada a sua aplicação quando dada ao produto destinação diversa;

II - ácido nítrico e ácido sulfúrico, ácido fosfórico, fosfato natural bruto e enxofre, saídos dos estabelecimentos extratores, fabricantes ou importadores para:

a) estabelecimento onde sejam industrializados adubos simples ou compostos, fertilizantes e fosfato bi-cálcio destinados à alimentação animal;

b) estabelecimento produtor agropecuário;

c) quaisquer estabelecimentos com fins exclusivos de armazenagem;

d) outro estabelecimento da mesma empresa daquela onde se tiver processado a industrialização;

III - rações para animais, concentrados e suplementos, fabricados por indústria de ração animal, concentrado ou suplemento, devidamente registrada no Ministério da Agricultura e da Reforma Agrária, desde que:

a) os produtos estejam registrados no órgão competente do Ministério da Agricultura e da Reforma Agrária e o número do registro seja indicado no documento fiscal;

b) haja o respectivo rótulo ou etiqueta identificando o produto;

c) os produtos se destinem exclusivamente ao uso na pecuária;

IV - calcário e gesso, destinados ao uso exclusivo na agricultura, como corretivo ou recuperador do solo;

V - sementes certificadas ou fiscalizadas destinadas à semeadura, desde que produzidas sob controle de entidades certificadoras ou fiscalizadoras, bem como as importadas, atendidas as disposições da Lei nº 6.507, de 19 de dezembro de 1977, regulamentada pelo Decreto nº 81.771, de 7 de junho de 1978, e as exigências estabelecidas pelos órgãos do Ministério da Agricultura e da Reforma Agrária ou por outros órgãos e entidades da Administração Federal dos Estados e do Distrito Federal, que mantiverem convênio com aquele Ministério;

VI - sorgo, sal mineralizado, farinhas de peixe, de ostra, de carne, de osso, de pena, de sangue e de víscera, calcário calcítico, caroço de algodão, farelos e tortas de algodão, de babaçu, de cacau, de amendoim, de linhaça, de mamona, de milho e de trigo, farelo de arroz, de glúten de milho, de casca e de semente de uva e de polpa cítrica, glúten de milho, feno e outros resíduos industriais, destinados à alimentação animal ou ao emprego na fabricação de ração animal;

VII - esterco animal;

VIII - mudas de plantas;

IX - embriões, sêmen congelado ou resfriado, exceto os de bovino, ovos férteis, gerinos, alevinos e pintos de um dia;

X - enzimas preparadas para decomposição de matéria orgânica animal, classificadas no código 3507.90.4 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH;

III - SUPLEMENTO, a mistura de ingredientes capaz de suprir a ração ou concentrado, em vitaminas, aminoácidos ou minerais, permitida a inclusão de aditivos.

I - farelos e tortas de soja e de canola, quando destinados à alimentação animal ou ao emprego na fabricação de ração animal;

II - milho, quando destinado a produtor, a cooperativa de produtores, a indústria de ração animal ou a órgão oficial de fomento e desenvolvimento agropecuário vinculado ao Estado ou Distrito Federal.

III - amônia, uréia, sulfato de amônio, nitrato de amônio, nitrocálcio, MAP (mono-amônio fosfato), DAP (di-amônio fosfato), cloreto de potássio, adubos simples e compostos, fertilizantes e DL Metionina e seus análogos, produzidos para uso na agricultura e na pecuária, vedada a sua aplicação quando dada ao produto destinação diversa. Cláusula terceira Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a conceder redução da base de cálculo ou isenção do ICMS às operações internas dos produtos arrolados nas cláusulas anteriores, nas condições ali estabelecidas. Cláusula quarta Na hipótese de o Estado ou o Distrito Federal não conceder a isenção ou a redução da base de cálculo em percentual, no mínimo, igual ao praticado pela unidade da Federação de origem, prevista nas cláusulas anteriores, fica assegurado, ao estabelecimento que receber de outra unidade da Federação os produtos com redução da base de cálculo, crédito presumido de valor equivalente ao da parcela reduzida.

Cláusula quinta Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a:

I - não exigir a anulação do crédito prevista nos incisos I e II do artigo 21 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996;

II - para efeito de fruição dos benefícios previstos neste convênio, exigir que o estabelecimento vendedor deduza do preço da mercadoria o valor correspondente ao imposto dispensado, demonstrando-se expressamente na Nota Fiscal a respectiva dedução
;

Cláusula sexta Ficam convalidados os tratamentos tributários adotados pelas unidades da Federação em relação às operações realizadas com os produtos indicados no Convênio ICMS 36/92, de 3 de abril de 1992, no período de 1º de outubro de 1997 até a data de início de vigência deste Convênio.

Cláusula sétima Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional, produzindo efeitos desde a sua publicação no Diário Oficial da União, vigendo até 30 de abril de 1999.

Brasília, DF, 4 de novembro de 1997.

Consoante expresso na legislação do CONFAZ, os Estados e o Distrito Federal ficam autorizados a exigir que o estabelecimento vendedor dos produtos deduza no preço da mercadoria o valor correspondente ao imposto dispensado, demonstrando-se expressamente na Nota Fiscal a respectiva dedução.

Conforme bem apontado pelo Estado do Pará em sede de contrarrazões, é fato incontroverso que a agravante não lançou a isenção do ICMS dos produtos em questão nas respectivas notas fiscais.

Afirma a autora que a exação fiscal deve ser anulada, porquanto a fiscalização apenas presumiu que a empresa não concedeu a dedução do imposto em função da isenção de ICMS nas operações internas com produtos para uso na agropecuária
tão somente pelo fato de não ter demonstrado no corpo da nota fiscal o desconto do ICMS na nota fiscal de saída interna.

Embora o Estado do Pará tenha elencado no RICMS/PA como hipótese de isenção de ICMS proveniente do Convênio n.º 100/97, o faz dentro dos limites estabelecidos pelo convênio.

Desta maneira, é inconteste que nas operações internas de insumos agropecuários elencados o Estado do Pará concedeu o benefício da isenção fiscal, por outro lado, não dispensou a obrigatoriedade de demonstrar no corpo da nota fiscal a dedução do imposto, com uma finalidade clara, a de garantir o repasse da isenção ao adquirente do produto.

Nesse sentido, consta o precedente em caso semelhante do TJMG no qual considerou que a redução da base de cálculo do ICMS para as saídas de insumos agropecuários deveria ser demonstrada expressamente, inclusive com demonstração aritmética de cálculos do montante que deixou de ser recolhido pelo vendedor, vejamos a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR - NULIDADE DA CDA - REJEIÇÃO. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE ICMS - INSUMOS AGRÍCOLAS - CONVÊNIO ICMS 100/97 - RICMS/96 - BENEFÍCIO CONDICIONADO À OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS ESPECÍFICOS - OBRIGATORIEDADE DE INDICAÇÃO EXPRESSA DA REDUÇÃO DO PREÇO DA MERCADORIA NA NOTA FISCAL, EQUIVALENTE AO VALOR DISPENSADO DE ICMS - REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. PERDA DO BENEFÍCIO - AUTUAÇÃO FISCAL CORRETA. MULTA DE REVALIDAÇÃO - PERCENTUAL CORRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. Não tendo havido qualquer afronta à legislação ou descumprimento dos requisitos legais previstos na Lei de Execuções Fiscais, ou, ainda, qualquer óbice à ampla defesa do executado, não há que se falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa.
O Convênio ICMS 100/97 e o RICMS/96 condicionam a redução da base de cálculo do ICMS para as saídas de insumos agropecuários à dedução, no preço do produto, do valor equivalente ao imposto dispensado ou reduzido na operação, com a indicação expressa do abatimento no campo "Informações Complementares" nas notas fiscais. Não basta, portanto, a mera indicação de que houve redução da base de cálculo, ou do montante do imposto que deixou de ser recolhido pelo vendedor, sendo necessária a demonstração aritmética do valor dispensado, sob pena de perda do benefício.
É descabida a invocação do princípio do não confisco em relação à multa de revalidação, uma vez que tal cobrança se trata de pena pecuniária em razão do inadimplemento da obrigação tributária, com natureza de sanção e não de tributo. (TJ-MG - AC: 10342020280265008 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 14/04/2016, Data de Publicação: 26/04/2016
)

Com base nestes fundamentos, compreendo que não assiste razão a agravante, considerando que uma vez não observada a exigência de demonstração expressa da dedução do preço da mercadoria em Nota Fiscal, não faz jus ao benefício de isenção pleiteado.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 19/11/2024